Tribunal: TJMT
Processo: 0020925-52.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0020925-52.2016.8.11.0041
Recorrentes: Benedito Santana Teixeira e Rute Silva Teixeira
Recorrido: Agropecuária Rio Porto Ltda.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível 0020925-52.2016.8.11.0041
Recorrentes: Benedito Santana Teixeira e Rute Silva Teixeira
Recorrido: Agropecuária Rio Porto Ltda.
Vistos.
· Do recurso especial
Trata-se de recurso especial (id 82240958) interposto por Benedito Santana Teixeira e Rute Silva Teixeira, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 74723952):
“APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEITADA - AÇÃO REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – AUSÊNCIA DA PROVA DA POSSE PELO PERÍODO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – POSSE INJUSTA DEMONSTRADA – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a prova testemunhal se apresenta despicienda, lícito que o Juízo a dispense, o que não configura cerceamento de defesa.
Defere-se a justiça gratuita se os fatos e circunstâncias evidenciam a condição de hipossuficiente dos requeridos.
Se o conjunto probatório não revela a presença dos requisitos do lapso temporal de posse com animus domini, exercida de forma mansa e pacífica, de rigor a manutenção da r. sentença que rejeitou o pedido de reconhecimento da usucapião.
Não há falar em indenização ou retenção por benfeitorias quando a posse não se revela como de boa fé”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0020925-52.2016.8.11.0041, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. em 03/02/2021, p. 05/02/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 75791464), estes foram rejeitados no acórdão id 79223452.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação interposta por Benedito Santana Teixeira e Rute Silva Teixeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação reivindicatória ajuizada por Agropecuária Rio Porto Ltda., para determinar a imissão da autora na posse do imóvel denominado Chácara Santa Inês, com matrícula n. 42.219 bem como declarar a perda das construções erigidas no imóvel e indeferir o pedido de justiça gratuita formado pelos requeridos, ora apelantes. Por fim, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada uma, e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso tão somente para deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita. (id 74723952 - Pág. 8)
Os recorrentes alegam violação aos artigos 7o, 355, I, e 357, § 3o, do Código de Processo Civil, e 1.228 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “em que pese os documentos juntados pelos recorrentes, em todos os momentos processuais houve o pleito pela produção de prova oral, tendo em vista que a situação de fato inerente ao período de exercício da posse conforme alegado do período de 2001, necessita da oitiva de testemunhas que foram devidamente arroladas e que estiveram presentes no marco temporal e local, tendo em vista que a propriedade usucapida é limítrofe ao Sindicato dos Motoristas Profissionais e Trabalhadores em Empresas de Transportes Terrestres de Cuiabá e Região e há declaração nos autos datada de 13/11/2013 do presidente do r. sindicato de que os Recorrentes já exerciam à época a posse há mais de 12 anos, portanto, desde o período de 2001, há outras declarações e testemunhas que são imprescindíveis para a realidade dos fatos e do processo e, infelizmente, houve o indeferimento do pleito para produção de prova oral com o julgamento antecipado da lide”.
Asseveram que “se torna indispensável a instrução das testemunhas que são moradores desde à época em que os Recorrentes encontram -se em posse do terreno”.
Recurso tempestivo (id 82319486) e isento de preparo (id 82324951).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 85031990.
Contrarrazões no id 86530484.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 7o, 355, I, e 357, § 3o, do Código de Processo Civil, e 1.228 do Código Civil, está amparada na assertiva de que não foi apreciada a matéria imprescindível para a solução da controvérsia e que seria necessária a produção de prova testemunhal para comprovar a ocorrência da prescrição aquisitiva.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. Não ficou caracterizada a violação dos artigos 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza vício de fundamentação. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa, consignando a desnecessidade da produção de outras provas. O acolhimento da pretensão recursal no que toca ao cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a legislação processual vigente (artigo 932 do CPC) permite ao relator julgar monocraticamente recurso nas hipóteses previstas. Ademais, a possibilidade de interposição de insurgência para apreciação do órgão colegiado (artigo 1.021 do CPC) afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1530343/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR CORRESPONDENTE AO CRÉDITO. REEXAME. SÚMULAS 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. A incidência de óbices sumulares processuais inviabiliza o recurso especial também pela alínea ‘c’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1738992/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 11/05/2021).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
· Do Recurso Extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário (id 82240981) interposto por Benedito Santana Teixeira e Rute Silva Teixeira, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão id 74723955, da Quarta Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita.
Os recorrentes alegam violação ao artigo 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “pleitearam expressamente a produção de provas testemunhais e prova pericial tanto na Contestação ID. 70552759 - Pág. 5 e na oportunidade de apresentação das provas que pretendiam produzir (fls. 282/283 – ID 70564519, justamente por se tratar de alegação fática controversa, haja vista que a posse é exercida pelos Recorrentes desde 2001, sendo imprescindível a realização de audiência de instrução e prova pericial (ID. 70552759 - Pág. 5) juntando as declarações dos Lindeiros e do Presidente do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Empresas de Transportes Terrestres de Cuiabá e Região15 (ID. 70552766 - Pág. 1 -11; ID. 70552768 - Pág. 1 - 6) e com o rol de 05 testemunhas arrolados que são a chave para dirimir as questões de fato existentes no processo (ID. 70564519 - Pág.1 - 2 , bem como com as devidas declarações reconhecidas em cartório e que estiveram presentes desde a ocupação terreno em 2001, porém, restou indeferido com o entendimento de o feito estar apto ao julgamento antecipado, sendo desnecessária a dilação probatória (ID. 70564522 - Pág. 1 -2)”.
Recurso tempestivo (id 82319486) e isento de preparo (id 82324952).
Contrarrazões no id 86530488.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de repercussão geral no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
A aventada violação ao artigo 5o, XXXVI, LIV e LV está amparada na assertiva de que teria havido cerceamento de defesa, além de ofensa à segurança jurídica, em virtude do indeferimento de produção de prova testemunhal e pericial.
No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância dos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao art. 5o, XXXVI, da CF, nos termos do Tema 660 do STF.
Ante o exposto nego seguimento:
a) ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.